Tribunal: CARF
Processo: 13896.002922/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002922/2009-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.404 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrentes
CIELO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
A
CRÉDITO
EM
CONTA
DE
PROVISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
A mera constatação de lançamento contábil a crédito de conta de provisão, sem
se perquirir acerca da efetiva disponibilidade jurídica ou econômica da renda
ao prestador de serviço, não é suficiente para a configuração da ocorrência do
fato jurídico tributário do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002922/2009-11
Fl. 6892
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos pela presidência
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS
e pela contribuinte em epígrafe, respectivamente, em face do Acórdão no 05-35.767 da DRJ/CPS
cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados nos lançamentos
formalizados os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como no disciplinamento
do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 23/12/2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRRF.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa e
ausente imputação de má-fé, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato
gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4 ° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, impondo-se o cancelamento da exigência formalizada a destempo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 24/12/2004 a 31/12/2007
DIFERENÇAS ENTRE VALORES DECLARADOS/PAGOS E OS ESCRITURADOS
Constatadas divergências entre os valores de IRRF (diversos códigos) escriturados e
declarados/pagos, justifica-se o correspondente lançamento, cujo afastamento depende
de apresentação esclarecimentos acompanhados de documentação comprobatória.
IRRF. CÓDIGO 5706. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ESTORNOS. PA 01
A 05/2005 Identificados na escrituração da contribuinte o estorno dos valores relativos
aos Juros sobre Capital Próprio que suscitaram o lançamento das diferenças lançadas,
afasta-se a exigência, sobretudo se verificada ausência de previsão em Ata da
Assembléia Geral da correspondente distribuição.
IRRF. CÓDIGO 8045. DEMAIS RENDIMENTOS. PA 05/2006.
Fl. 6893
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Confirmada a alegação de posterior escrituração de valores anteriormente já recolhidos
e declarados em DCTF, circunstancia especificada no histórico do lançamento, afasta-se
a exigência.
IRRF. CÓDIGO 1708. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DCOMP. PA 12/2006.
Verificado que parte da diferença escriturada e não declarada em DCTF, foi objeto de
DCOMP, instrumento de confissão de divida, apresentada anteriormente ao inicio do
procedimento fiscal, não prevalece a correspondente exigência.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio é débito para com a Unido, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de oficio a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de créditos tributários de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos
entre 10/01/2004 e 31/12/2007. Em apertada síntese, a fiscalização apurou divergências entre os
débitos de IRRF escriturados na contabilidade e aqueles declarados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF.
É oportuno mencionar que o auto de infração que compõe o objeto do presente
feito é fruto do mesmo procedimento fiscal que resultou no lançamento de ofício de IRRF devido
em 2003. O lançamento de ofício relativo ao ano-calendário 2003 é controlado no processo no
13896.005106/2008-70, que se encontra sob minha relatoria e também está indicado para
julgamento na presente sessão.
Todavia, o procedimento de apuração dos débitos de IRRF neste processo é
bastante distinto daquele adotado no auto de infração do processo no 13896.005106/2008-70.
Naquele processo, a fiscalização limitou-se a cotejar os valores creditados na conta contábil de
provisão com os débitos relativos aos mesmos períodos declarados em DCTF. No presente caso,
a fiscalização apurou os débitos e as divergências com as DCTF tendo como base os
esclarecimentos e a demonstração elaborada pela própria contribuinte. É o que se pode observar
na seguinte passagem do Termo de Constatação Fiscal:
0 contribuinte justificou valores de IRRF cód. 0561, a partir da totalização de tais
débitos mensalmente. Uma vez que o fato gerador ocorre no pagamento do salário e a
escrituração ocorre de acordo com a competência, considerou-se tal possibilidade, e
refez-se o cálculo a partir da apuração mensal. As divergências seguem demonstradas
nas planilhas anexas.
Com relação aos demais tributos retidos na fonte (IRRF cód 1708, 0588, e contribuições
recolhidas sob código 5952), a justificativa do contribuinte deu-se no sentido de que
contabilizaria as retenções de acordo com a competência da despesa que lhes deu
origem, sendo declarada a obrigação apenas quando da efetiva retenção (pagamento da
nota).
Assim, a verificação da correta apuração dos valores a partir da escrita contábil restou
prejudicada. Prestaram-se a justificar tais valores planilhas de apuração fornecidas pelo
contribuinte, onde registra a data da apuração correspondente ao lançamento contábil.
Não pertencendo ao escopo deste trabalho a apuração especifica de tais valores, mas
Fl. 6894
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

tão-somente a verificação do registro contábil em confronto com a declaração em
DCTF, os valores, conferidos por amostragem, foram acatados.
Assim, a divergência resultante foi basicamente a demonstrada pelo próprio
contribuinte. Apenas valores perfeitamente identificados, em divergência com a
apuração formulada pelo contribuinte, foram apropriados, por falta de justificativa
(estão destacados nas planilhas de apuração correspondentes). Houve também
divergências entre o somatório consolidado apresentado pelo contribuinte em algumas
das planilhas e o efetuado a partir dos arquivos magnéticos fornecidos. Nestes casos, foi
considerado o somatório efetuado a partir dos arquivos fornecidos, em beneficio do
contribuinte. (grifei)
Irresignada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação ao
auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso em que esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada do lançamento em 23 de dezembro de 2009 e inconformada com a
exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus advogados e bastante procuradores
(procuração de fls. 909/912), apresentou a impugnação de fls. 847/907, em 22 de janeiro
de 2010, com as razões de defesa abaixo sintetizadas.
Após breve resumo dos fatos, afirma que a fiscalização teria utilizado o sistema da RFB
para fazer o cruzamento automático das informações por ela entregues em arquivos
digitais com aquelas já constantes dos mencionados sistemas, não havendo qualquer
conferência física de documentos fiscais.
Aduz que não lhe foi concedido prazo suficiente para que analisasse as planilhas
elaboradas eletronicamente pela fiscalização, razão pela qual apresentou novas
planilhas, elaboradas por seus sistemas informatizados, as quais foram aceitas pela
fiscalização.
Contudo, argui que também suas planilhas apresentariam equívocos, uma vez que não
teriam sido geradas por meio de conferência física dos documentos fiscais.
Afirma que a fiscalização teria presumido que as divergências existentes entre os
valores constantes das tabelas elaboradas pela contribuinte e aqueles declarados em
DCTF corresponderiam a tributos devidos. E complementa:
8. Verifica-se, assim, que os valores autuados referem-se as supostas diferenças
positivas apontadas nas planilhas apresentadas pela própria Impugnante, para os
quais, no entender da fiscalização, não teria havido justificativa ou a justificativa
apresentada seria insuficiente.
Alega que a fiscalização não deveria ter sido encerrada sem aprofundamento da
investigação das supostas divergências e efetuado o lançamento exclusivamente, em
planilhas apresentadas pela Impugnante, questionando, ainda, a ausência de prévia
intimação especifica para prestar novos esclarecimentos.
Quanto ao direito, suscita a existência de decadência dos valores lançados cujos fatos
geradores ocorreram anteriormente a 15/12/2004, posto que quando da lavratura do
Auto de Infração ora atacado, já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto no §4o
do artigo 150 do CTN.
Explica que segundo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a aplicação do prazo previsto no citado artigo (art. 150, §4° do CTN)
independe de pagamento antecipado do tributo, restringindo-se a previsão inserta no art.
173 do CTN aos casos em que se vislumbre a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 6895
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Sustenta, ainda, que o que importa para efeito de aplicação do §4° do artigo 150 do
CTN é a existência de alguma atividade do Contribuinte a homologar, como por
exemplo, a regular escrituração fiscal, a emissão de notas fiscais, a apuração do
tributo devido, a entrega de declarações, dentre outros, e não o pagamento antecipado,
argüindo que, no caso em tela, restaria inequívoca existência de atividade da
Impugnante a homologar, especialmente porque houve registro contábil de todos os
valores apurados pela fiscalização, cálculo do montante devido a titulo de IRRF e
entrega de DIRFs e DCTF's, principalmente por ter a Impugnante efetuado o
pagamento de IRRF apurado de acordo com seus registros contábeis.
Traz à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo,
no sentido de que havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra do §4° do artigo
150 do CTN.
Defende ser o lançamento fiscal precário, fundado em mera presunção, o que resultaria
em violação ao artigo 142 do CTN.
Explica que, apesar da fiscalização ter aceito diversas justificativas por ela apresentadas,
teria desconsiderado as alegações de erros nas planilhas elaboradas pela contribuinte,
sem qualquer motivação especifica.
Suscita ser natural que as planilhas geradas eletronicamente pela Impugnante
apresentassem divergências devido a grande quantidade de informações que
diariamente são inseridas manualmente no sistema informatizado da Impugnante e
muitas vezes retificadas após conferencia física dos documentos fiscais, como ocorre,
por exemplo, quando do encerramento do Balanço Patrimonial ou quando da
elaboração da DIPJ."
Questiona as conclusões efetuadas pela Fiscalização, que teria lavrado o Auto de
Infração considerando as divergências encontradas nas planilhas elaboradas pela
contribuinte como tributos devidos, sem que fosse novamente intimada a contribuinte
para apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
E segue:
E essa investigação e análise pormenorizada da documentação contábil e fiscal da
Impugnante era imprescindível para a correta lavratura do Auto de Infração,
principalmente porque, como será demonstrado, a grande maioria das divergências
apontadas deve-se a erros de interpretação da fiscalização na análise das planilhas
apresentadas pela Impugnante e a ajustes e estornos contábeis efetuados on exercícios
posteriores ao encerramento dos livros contábeis.
(...)
Tivesse a fiscalização o cuidado de aprofundar a sua investigação, mediante análise
física da documentação contábil e não apenas das informações constantes em arquivos
magnéticos, certamente teria encontrado as justificativas suficientes para as
divergências apontadas.
Prossegue, indicando justificativas para as divergências apontadas pelo Auto de
Infração, como abaixo reproduzido:
II.3.1 – IRRF (Código 5706 – Juros sobre capital próprio)
91. Por meio do Auto de Infração em referência, são exigidos os seguintes valores a
titulo de IRRF (código 5706 -juros sobre capital próprio):
Fl. 6896
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

92. Com relação a estes supostos débitos, no período compreendido entre 31/01/2005 a
31/05/2005, a Impugnante efetuou os seguintes lançamentos contábeis (doc. 05):
(a) provisão do IRRF s/ juros sobre capital próprio: lançamento a crédito na conta
contábil n°2106010017 (b) lançamentos a débito das despesas na conta contábil n°
3202010012 ("Juros sobre capital próprio a pagar -TJLP") contra um passivo (contas
a pagar com os acionistas).
(c) lançamentos em consonância com o disposto na Deliberação CVM n° 207/96, ou
seja, a débito no PL (conta contábil no 2306010003) e a crédito na conta contábil no
4501010002 ("Reversão JCP") para que as referidas despesas não afetem o resultado
do exercício.
93. No entanto, no lugar de remunerar seus acionistas por meio de juros sobre capital
próprio, a Impugnante optou pela distribuição de dividendos no montante de RS
89.028.425,29, decisão esta claramente demonstrada na Ata da Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 23/06/2005 (doc. 05).
94. Diante da deliberação da distribuição de dividendos, não ocorreu qualquer
pagamento de juros sobre capital próprio no ano de 2005, conforme se verifica do
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2005 (auditado e publicado no diário oficial,
doc. 05).
95. Assim, em 30/06/2005 a Impugnante realizou os seguintes lançamentos contábeis
revertendo as provisões do IRRF incidente sobre o pagamento de juros sobre capital
próprio e dos juros sobre capital próprio (contas a pagar)
(doc. 05):
(a) provisão do IRRF s/ juros sobre capital próprio: lançamentos a débito na conta
contábil no 2106010017 (b) lançamentos a débito na conta contábil no 3202010012
(contas a pagar) dos valores dos juros sobre capital próprio.
96. Diante do exposto, está suficientemente comprovado o não pagamento de juros
sobre capital próprio no ano de 2005 e a regularidade dos lançamentos contábeis
efetuados pela Impugnante (provisões e posteriores reversões), de modo que deve ser
cancelada a exigência do IRRF (código 5706 - juros sobre capital próprio).
II.3.2 — IRRF (Código 8045 - demais rendimentos)

97. Nesse caso, a fiscalização apontou saldo contábil no valor de R$ 2.547.448,10 (R$
2.583.091,49 - R$ 35.643,39), localizou o pagamento efetuado no valor de R$
1.999.305,51, considerou o estorno contábil no valor de R$ 35.643,39 e, ao final,
apontou uma divergência no valor de R$ 512.499,20 (valor autuado).
98. A divergência apontada pela fiscalização no valor de R$ 512.499,20 deve-se ao fato
de não ter sido considerado no cotejo os ajustes contábeis de períodos anteriores,
efetuados entre 24/05/2006 e 28/05/2006, especialmente os valores de R$ 87.956,56
relativos ao mês de 02/2006 e de R$ 423.187,54 relativos ao mês de 03/2006 (doc. 06).
Fl. 6897
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

99. De fato, os R$ 87.956,56 e os R$ 423.187,54 jamais deveria::: integrar a apuração
de 31/05/2006, pois compuseram : a apuração de 28/02/2006 e 31/03/2006,
respectivamente, conforme comprovado pelos lançamentos contábeis, DCTFs e DARFs
pagos anexos (doc. 06).
100. De se ressaltar que em 10/03/2006 (período de apuração 28/02/2006) e em
10/04/2006 (período de apuração 31/03/2006) existem guias DARFs pagas exatamente
nos valores de R$ 87.95656 e R$ 423.187,54 (doc. 06).
101. Como esses pagamentos não foram escriturados oportunamente, somente em
24/05/2006 a Impugnante percebeu o equivoco e efetuou os lançamentos contábeis de
ajustes dos valores de R$ 87.956,56 e R$ 423.187,54, complementando a apuração dos
períodos de 28/02/2006 e 31/03/2006 (doc. 06).
102. Dessa forma, não existe qualquer diferença de IRRF a ser recolhida relativamente
ao fato gerador de 31/05/2006.
II.3.3 — IRRF (Código 8045 - demais rendimentos)

103. No período de apuração compreendido entre 03/09/2005 e 05/11/2005, a
Impugnante efetuou os seguintes pagamentos a titulo de IRRF (código 8045), conforme
DCTFs e DARFs anexos (doc. 07):

104. Ocorre que, no período de apuração compreendido entre 03/09/2005 e 22/10/2005,
por equivoco a Impugnante lançou na contabilidade valores inferiores aos que foram
efetivamente pagos (doc. 07), ocasionando uma diferença no cotejo contábil com o
valor declarado/pago no valor de (- R$ 484.008,58):

105. Também por equívoco, no período de apuração de 29/10/2005 a Impugnante
lançou na contabilidade valor superior ao que foi pago, ocasionando tuna diferença no
cotejo de R$ 5.468,50:
Fl. 6898
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

106. Assim, para corrigir todos esses equívocos, em 31/10/2005 a Impugnante efetuou
um lançamento contábil de ajuste (conciliação IRRF a pagar ref ago / set / out) no
valor de R$ 530.698,38 (doc. 07).
107. Na verdade, o ajuste em 31/10/2005 deveria ter sido feito no valor de R$
478.540,08 (R$ 484.008,58 - R$ 5.468,50).
108. Por isso que, no exercício seguinte (em 01/05/2006), a Impugnante efetuou novo
lançamento contábil de ajuste no valor de R$ 55.087,10 (R$ 46.957,86 + R$ 8.129,24)
(doc. 07), resultando, ao final, um ajuste contábil a maior no valor de R$ 2.928,80 [RS
55.087,10- R$ 52.158,30 (R$ 530.698,38 - R$ 478.540,08)].
109. Assim, a divergência apontada pela fiscalização deve-se exclusivamente ao fato de
ter sido incluído indevidamente no período de apuração de 05/11/2005 os valores dos
ajustes contábeis efetuados pela Impugnante para corrigir os lançamentos contábeis
dos períodos de apura cão anteriores.
110. Dessa forma, não há qualquer valor de IRRF devido no período de apuração de
05/11/2005.
II.3.4 — IRRF (Código 8045 - demais rendimentos)

111. Na planilha de apuração de divergências "IRRF 8045", a fiscalização aponta que
não foi esclarecido o estorno de R$ 87.355,75 em 01/07/2004.
112. Em 12/05/2004, a Impugnante fez o lançamento da provisão do valor de R$
87.355,75 na conta contábil n° 2106010008 (IRRF s/ serv. Terc. – código 1708) e nessa
mesma data efetuou o pagamento da guia darf (código 1708)
exatamente no valor de R$ 87.355,75, conforme comprovante anexo (doc. 08).
113. Contudo, em 31/05/2004, por equivoco a Impugnante fez um lançamento de
reclassificação da conta contábil n° 2106010008 (IRRF s/ serv.
Terc. - código 1708) para a conta contábil n° 2106010013 (IRRF Lei 7450 - código
8045) (doc. 08).
114. Ocorre que, como o primeiro lançamento estava correto, somente em 1707/2004 a
Impugnante fez o estorno do lançamento contábil efetuado erroneamente em
31/05/2004, conforme segue (doc. 08):
(a) lançamento a débito na conta contábil n° 2106010008 (IRRF s/ serv. Terc. - código
1708) no valor de R$ 87.355,75.
(b) lançamento a crédito na conta contábil n° 2106010013 (IRRF Lei 7450 - código
8045) no valor de R$ 87.355,75.
115. Assim, o lançamento efetuado em 1707/2004 no valor de R$ 87.355,75 foi para
corrigir o lançamento anterior feito de forma equivocada e refletir o que era realmente
devido e o que foi pago (código 1708 - R$ 87.355,75).
Fl. 6899
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

116. De se ressaltar que relativamente ao período de apuração de 03/07/2004, o valor
devido a titulo de IRRF (código 8045) era R$ 276.960,84 e foi integralmente pago,
conforme comprovante anexo (doc. 08).
117. Dessa forma, realmente o valor de R$ 87.355,75 não deve integrar a apuração do
IRRF (código 8045) de 03/07/2004, pois se refere ao código 1708 do período de
apuração de 08/05/2004 e foi integralmente pago em 12/05/2004.
II.3.5 — IRRF (Código 8045 - dentais rendimentos)

118. Nesse caso, a divergência apontada pela fiscalização está totalmente equivocada.
119. Relativamente ao período de apuração de 05/06/2004, a fiscalização apontou
saldo contábil no valor de R$ 305.090,55, confirmou o pagamento efetuado pela
Impugnante no valor de R$ 266.073,14, conforme comprovante anexo (doc. 09), e
considerou o estorno contábil no valor de R$ 31.383,11, de modo que a divergência
seria a diferença de R$ 7.634,30 (R$ 305.090,55 - R$ 266.073,14 - R$ 31.383,11) e não
R$ 278.917,97.
120. Por outro lado, o valor de R$ 271.283,67 indevidamente incluído pela fiscalização
no período de apuração de 05/06/2004, na verdade compõe o período de apuração de
22/05/2004 e foi integralmente pago em 26/05/2004, conforme comprovante anexo
(doc. 09).
121. De se ressaltar que na planilha de apuração de divergências "IRRF 8045", a
própria fiscalização apropria o valor de R$ 271.283,67 no período de apuração de
22/05/2004, apurando divergência para esse período no simbólico valor de R$ 2,85.
122. Assim, não prospera o valor exigido a titulo de IRRF (código 8045) relativamente
ao período de apuração de 05/06/2004.
II.3.6 IRRF (Código 0561 - assalariado)

123. A divergência apontada pela fiscalização é composta pela somatória de dois
valores: R$ 63.292,36 + R$ 540,81 (R$ 63.833,17).
124. 0 valor de R$ 63.292,36 se refere ao IRRF incidente sobre as férias pagas em
31/12/2005, mas que foi contabilizado somente em 01/2006.
125. Conforme se verifica da DCTF e do DARF anexos (doc. 10), o valor de R$
63.292,36 se refere ao período de apuração de 31/12/2005 e o DARF foi pago em
04/01/2006, logo, não deveria integrar a apuração de 31/01/2006 e sim a apuração de
31/12/2005, como procedeu corretamente a Impugnante.
126. De se ressaltar que na planilha demonstrativa da divergência do "IRRF 0561", a
própria fiscalização apropria o pagamento efetuado no valor de R$ 63.292,36 no
período de apuração de 31/12/2005.
127. E o mesmo ocorreu com o pagamento efetuado no valor de R$ 540,81.
Fl. 6900
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Esse pagamento se refere a 12/2005, mas foi equivocadamente lançado em 01/2006.
128. Assim, lido há qualquer valor devido relativamente ao período de apuração de
31/01/2006, estando correto e suficiente o pagamento efetuado no valor de R$
572.070,81 para essa competência.
II.3.7— IRRF (Código 0561 - assalariado)

129. Nesse caso, as informações constantes da planilha de divergência do "IRRF 0561"
elaborada pela fiscalização estão equivocadas.
130. 0 saldo da conta contábil é R$ 222.084,16, o valor pago relativamente a esse
período de apuração é de R$ 94.582,03 e a suposta diferença é de R$ 127.502,13 (doc.
11).
131. 0 valor de R$ 127.502,13 não foi informado em DCTF porque o ex-diretor da
Impugnante (Sr. Bartholomeu Antonio Gonzaga Machado Ribeiro) impetrou o
Mandado de Segurança no 2004.61.14.008080-1 para afastar o recolhimento do IRRF
incidente sobre as verbas indenizatórios que ele receberia em razão da rescisão do
contrato de trabalho e obteve medida liminar afastando essa exigência (doc. 11).
132. Assim, em cumprimento à liminar deferida no Mandado de Segurança n°
2004.61.14.008080-1, a Impugnante depositou judicialmente o valor de R$ 127.502,13
(doc. 11), não sendo mais responsável pelo pagamento desse tributo.
133. Dessa forma, não há qualquer diferença de IRRF a ser recolhida relativamente ao
período de apuração de 01/01/2005.
II.3.8 - 1RRF (Código 0561 - assalariado)

134. Nesse caso, a divergência apontada deveu-se notadamente ao fato de ter sido
incluído indevidamente no período de apuração de 31/01/2007 os seguintes valores: R$
1.456,73, R$ 277,78 eR$ 97.481,84.
135. De fato, os valores de R$ 1.456,73 e R$ 277,78 se referem a pagamentos efetuados
em 15/01/2007 e 24/01/2007 a titulo de JOE, conforme comprovantes anexos (doc. 12),
de modo que evidentemente não deveriam integrar a apuração do IRRF incidente sobre
o pagamento de rendimentos decorrentes da relação de trabalho.
136. Já o valor de R$ 97.481,24 se refere ao IRRF incidente sobre as férias pagas em
31/12/2006, mas que foi contabilizado somente em 01/2007.
137. Conforme se verifica da DCTF e do DARF anexo (doc. 12), o valor de 410 R$
97.481,24 se refere ao período de apuração de 31/12/2006 e o DARF foi pago em
10/01/2007, logo, não deveria integrar a apuração de 31/01/2007 e sim a apuração de
31/12/2006, como procedeu corretamente a Impugnante.
138. De se ressaltar que na planilha demonstrativa da divergência do "IRRF 0561", a
própria fiscalização apropria o pagamento efetuado no valor de R$ R$ 97.481,24 no
período de apuração de 31/12/2006.
Fl. 6901
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

139. Assim, não há qualquer valor devido relativamente ao período de apuração de
31/01/2007, estando correto e suficiente o pagamento efetuado no valor de R$
699.742,67 para essa competência.
II.3.9 - IRRF (Código 0561 - assalariado)

140. Nesse caso, a divergência apontada decorre do fato de terem sido contabilizados
em duplicidade os valores de R$ 661,96 e R$ 223.487,22, e a fiscalização não ter
considerado os lançamentos contábeis de estornos efetuados em 1711/2005 exatamente
naqueles valores (doc. 13).
141. De falo, tivesse a fiscalização considerado no cotejo os lançamentos contábeis de
estornos efetuados em 1711/2005, chegaria a um saldo contábil de R$ 1.086.080,46 IR$
1.310.229,69 (considerado pela fiscalização no cotejo) - R$ 224.149,18 (R$ 661,96 +
223.487,22 - estornos efetuados)].
142. Assim, partindo-se do saldo contábil correto de R$ 1.086.080,46 e deduzindo-se o
ajuste contábil no valor de R$ 244.486,42 (considerado pela fiscalização em sua
planilha) e os pagamentos efetuados no montante total de R$ 909.648,24, conforme
DCTFs e DARFs anexos (doc. 13), temos na verdade um crédito a favor da Impugnante
no valor de R$ 68.054,20 e não um débito.
143. Dessa forma, não há qualquer valor a ser recolhimento relativamente ao período
de apuração de 05/11/2005.
II..3.10 — IRRF (Código 0561 - assalariado)

144. Na planilha demonstrativa da divergência do "IRRF 0561", a fiscalização
considera um estorno contábil no valor de R$ 96.046,24 (R$ 87.381,40 + R$ 7.080,81
+ R$ 1.584,03).
145. Contudo, se a fiscalização tivesse examinado com cuidado os lançamentos
contábeis efetuados em 30/06/2004, teria percebido que a Impugnante fez 2 (dois)
lançamentos a crédito na conta contábil n° 2106010007 no valor de R$ 87.381,40 e, no
mesmo dia, 2 (dois) lançamentos a débito na conta contábil n°2106010007 no valor de
R$ 87.381,40 (estornos) (doc. 14).
146. Esses lançamentos de estornos tiveram por fundamento a decisão judicial obtida
pelo ex-Diretor da Impugnante (Sr. Antonio de Figueiredo Machado Jr.) nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.61.00.01611117-8, que afastou o pagamento do IRRF
no valor de R$ 87.381,40 incidente sobre as verbas rescisórias (doc. 14).
147. Ocorre, porém, que no cotejo foi considerado apenas os lançamentos a crédito no
valor de R$ 87.381,40, e não os lançamentos a débitos relativos aos respectivos
estornos.
148. Assim, considerando o saldo contábil apontado pela fiscalização no valor de R$
245.106,78 e deduzindo o estorno considerado pela fiscalização no valor de R$
96.046,24, os estornos não considerados pela fiscalização cada um no valor de R$
Fl. 6902
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

87.381,40 e o pagamento considerado pela fiscalização no valor de R$ 65.704,03,
temos na verdade um crédito a favor da Impugnante no valor de R$ 4.024,89.
149. Dessa forma, não há qualquer valor a ser recolhimento relativamente ao período
de apuração de 03/07/2004.
II.3.11 - IRRF (Código 0561 - assalariado)

150. A divergência decorre exclusivamente de erro no cotejo efetuado pela fiscalização.
151. 0 cotejo excluiu a Ia semana de setembro de 2005 e incluiu a Ia semana de
outubro de 2005.
152. Contudo, a contabilização dos saldos em 01/10/2005 é composto pelos valores da
primeira à última semana do mês de setembro de 2005 e também da Ia semana de
outubro de 2005, gerando uma diferença entre o valor contábil e o valor declarado em
DCTF.
153. Assim, deveria ter sido considerado no cotejo também o valor de RS 42.060,84
pago na Ia semana de setembro de 2005, como se verifica da DCTF e do DARF anexo
(doc. 15), que foi apropriado indevidamente pela fiscalização no cotejo realizado em
agosto de 2005, como se verifica da planilha de divergência do "1RRF 0561".
154. Ademais, não foi considerado o pagamento efetuado em 14/09/2005 no valor de
R$ 1.702,43 (código 0561 - período de apuração de 10/09/2005), porque, por equivoco
da Impugnante, não havia sido informado em DCTF (doc. 15).
155. Assim, a suposta divergência seria no valor de RS 741,62 1R$ 44.504,89
(apontado pela fiscalização) - R$ 42.060,84 (valor da última semana de setembro de
2005) - R$ 1.702,43 (pagamento desconsiderado pela fiscalização)].
II.3.12 — IRRF (Código 0561 - assalariado)

156. Nesse caso, a divergência apontada pela fiscalização está equivocada, uma vez
que não foram considerados no cotejo os pagamentos efetuados na Ia semana de março
de 2005 no valor total de R$ 19.156,93 (doc. 16).
157. COM efeito, a contabilização do saldo em 02/04/2005 é composto pelos valores da
primeira à última semana do mês de março de 2005 e também da Ia semana de abril de
2005, gerando uma diferença entre o valor contábil e o valor declarado em DCTF.
158. Assim, deveria ter sido considerado no cotejo também o valor de R$ 19.156,93
pago na Ia semana de março de 2005, como se verifica da DCTF e do DARF anexo
(doc. 16), que foi apropriado indevidamente pela fiscalização no cotejo realizado em
fevereiro de 2005, como se verifica da planilha de divergência do "IRRF 0561".
II.3.13 - IRRF (Código 0561 - assalariado)
Fl. 6903
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

159. Nesse caso, a divergência apontada deveu-se ao fato de ter sido incluído
indevidamente no período de apuração de 31/07/2007 o valor de R$ 45.152,79.
160. De fato, o valor de R$ 45.152,79 se refere ao IRRF incidente sobre as ferias pagas
em 30/06/2007, mas que foi contabilizado somente em 07/2007.
161. Conforme se verifica do DARF anexo (doc. 17), o valor de R$ 45.152,79 se refere
ao período de apuração de 30/06/2007 e o DARF foi pago em 10/07/2007, logo, não
deveria integrar a apuração de 31/07/2007 e sim a apuração de 30/06/2006, COMO
precedeu corretamente a Impugnante.
162. Assim, não há qualquer valor devido relativamente ao período de apuração de
31/07/2007, estando correto e suficiente o pagamento efetuado no valor de R$
690.164,31 para essa competência.
DARFs pagos pela Impugnante em 31/01/2006 (R$ 909,65 + R$ 909,65 + R$ 29.784,65
+ R$ 13.284,65 + R$ 7.784,65) e não considerados no cotejo, por não terem sido
informados em DCTF 168. Assim, não há qualquer diferença de IRRF a ser recolhida
pela Impugnante.
IL3.15 — IRRF (Código 1708- prestação de serviços)

169. A divergência apontada pela fiscalização deveu-se basicamente desconsideração
de dois fatos.
170. Primeiro, foi incluído indevidamente na apuração do IRRF (código 1708 - fato
gerador de 31/01/2007) o valor de R$ 5.785,10 relativo ao IRRF (código 0588 -fato
gerador de 31/12/2006).
171. De fato, como se verifica da DCTF e da guia DARF anexa (doc. 19),
em 10/01/2007 a Impugnante efetuou o pagamento de R$ 5.785,10 com o código 0588
relativo ao período de apuração de 31/12/2006.
172. Ocorre que, referido valor havia sido indevidamente escriturado na conta contábil
do IRRF (código 1708), mas, em 09/01/2007, a Impugnante fez um lançamento contábil
de reclassificação para constar o lançamento na conta contábil correta (código 0588).
173. E, em segundo lugar, não foi considerado no cotejo o pagamento efetuado pela
Impugnante em 13/12/2006 no valor de R$ 152,30 (código 1708 -período de apuração
de 10/12/2006).
174. Assim, não há qualquer valor devido relativamente ao período de apuração de
31/01/2007, estando correto e suficiente o pagamento efetuado no valor de R$
259.291,67 para essa competência.
IL3.16 — IRRF (Código 1708 - prestação de serviços)
Fl. 6904
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

175. A divergência apontada pela fiscalização deveu-se ao fato de ter sido considerado
na apuração de 28/02/2006 o valor de R$ 24.280,46, que se refere, em sua maioria, a
lançamentos de natureza alheia ao código 1708, conforme se verifica da documentação
anexa (doc. 20).
176. E mais, a Impugnante constatou que nesse período de apuração deveria ter sido
incluído o valor de R$ 1.001,85, o que não ocorreu (doc. 20).
1L3.17- IRRF(Código 1708 - prestação de serviços)

177. A divergência apontada pela fiscalização deveu-se ao fato de ter sido considerado
na apuração de 31/10/2006 o valor de R$ 67.285,33, que se refere, em sua maioria, a
lançamentos de natureza alheia ao código 1708, conforme se verifica da documentação
anexa (doc. 21).
178. Também não deveria ter integrado a apuração de 31/10/2006 o valor de R$
16.943,56, que se refere a um lançamento contábil de ajuste de IRRF pago sobre notas
fiscais estornadas (doc. 21).
179. E mais, a Impugnante constatou que nesse período de apuração deveria ter sido
incluído o valor de R$ 1.341,68, o que não ocorreu (doc. 21).
II.3.18 — IRRF (Código 1708- prestação de serviços)

180. A divergência apontada pela fiscalização deveu-se ao fato de ter sido considerado
na apuração de 31/12/2006 o valor de R$ 68.280,88, que se refere, em sua maioria, a
lançamentos de natureza alheia ao código 1708, conforme se verifica da documentação
anexa (doc. 22).
181. E mais, a Impugnante constatou que nesse período de apuração deveria ter sido
incluído o valor de R$ 13.846,31, o que não ocorreu (doc. 22).
182. Ademais, a fiscalização não considerou no cotejo as compensações efetuadas nos
valores de R$ 12.607,63 e 17.280,74 por meio de PER/DCOMPs que não foram
informados em DCTF (doc. 22).
II.3.19 - IRRF (Código 0588 - autônomos)

183. A divergência apontada refere-se a lançamentos contábeis de ajustes relativos a
períodos anteriores (agosto a novembro de 2006, doc. 23).
Fl. 6905
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

184. Assim, não há qualquer valor devido relativamente ao período de apuração de
31/12/2006, estando correto e suficiente o pagamento efetuado no valor de R$
10.327,01 para essa competência.
II.3.20 — IRRF (Código 0588 - autônomos)

185. Nesse caso, a fiscalização considerou apenas os valores do cotejo do período de
25/05/2006 a 26/05/2006 para apurar a divergência.
186. Contudo, após análise física dos documentos fiscais, constatou a Impugnante que
da diferença apontada somente o lançamento no valor de R$ 163,67 se refere ao
período de apuração de 26/05/2006, conforme documentos anexos (doc. 24).
187. Os demais lançamentos se referem a períodos de apuração de 02/2006, 03/2006 e
06/2006, que evidentemente não devem integrar a apuração de 26/05/2006.
Após questionar a incidência de juros de mora sobre a multa de oficio, encerra
requerendo o acolhimento de sua Impugnação e, por conseguinte, o julgamento de
improcedência do Lançamento e o cancelamento integral da exigência fiscal.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a DRJ/CPS reconheceu a decadência em relação
aos fatos jurídicos tributários ocorridos até 23/12/2004, cancelou integralmente a infração
relativa ao IRRF código 5706 e parcialmente em relação aos códigos 8045 (FG 31/05/2006) e
1708 (FG 31/12/2006).
Da decisão que exonerou parcialmente o crédito tributário, a presidência da 5a
Turma da DRJ/CPS recorreu de ofício.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na impugnação relativas às infrações que foram
integral ou parcialmente mantidas. Além disso, lançou originalmente alegações específicas
acerca das infrações relativas aos períodos abaixo relacionados:
Item do RV
Cód Receita
Data FG
Valor
II.2.17
1708
19/11/2005
R$116.639,64
II.2.18
8045
01/01/2005
R$16.782,59
II.2.19
8045
04/06/2005
R$46.074,24
II.2.20
8045
26/11/2005
R$70.351,23
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar os recursos, decidiu-
se pela conversão do julgamento em diligência. Reproduzo os termos da Resolução no 1401-
000.687:
Assim, pelas razões expostas, qual seja, tendo em vista o momento da ocorrência do
fato gerador, caberia a autoridade lançadora verificar qual era o seu momento, e, ainda,
o que ocorreu primeiro, a contabilização ou o pagamento. Para além disso, primando
pela verdade real, deveria a fiscalização bem como a Contribuinte verificar se as DCTF
estavam erradas, se os lançamentos estavam errados, ou ainda se o pagamento estavam
errados.
Fl. 6906
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Contudo, parece que, tendo em vista a quantidade de documentos e ainda o prazo
decadencial, a autoridade fiscalizadora optou pela forma menos trabalhosa de lançar aos
valores que entedia devido, ou seja, apenas confrontando os lançamentos contábeis com
a DCTF. Isso fez com que a autoridade esquecesse das DARF ́s e das Notas Fiscais que
seriam as verdadeiras provas da inadimplência da Contribuinte.
Por seu lado, a Contribuinte também fez uma grande confusão, tanto na sua
escrituração, que não guardava a realidade dos fatos, tanto nos pagamentos (por vezes
confessa que cometeu erros) quanto na formulação da prova que poderia ter sido
simplificada com um laudo contábil, não para auxiliar a fiscalização mas sim para
comprovar o alegado em sua própria defesa.
Nesse sentido, pelo acima exposto, tendo em vista que a forma como se encontra a
documentação torna-se impossível o julgamento desses autos que é matéria
exclusivamente de prova, conduzo meu voto no sentido de converter o presente feito em
diligência para que a autoridade fiscal verifique os valores devidos a título de IRRF
devidos pela Contribuinte comparando os seguintes documentos que já se encontram
juntados os autos e ainda requerendo à Contribuinte:
01) Escrituração contábil bem como suas retificações;
02) DCTF;
03) Notas Fiscais e
04) DARF ́s
Por outro lado, tendo em vista que é de todo interesse da Contribuinte colaborar com as
conclusões da fiscalização, que ela seja intimida de todas as fases do trabalho, inclusive
para a juntada planilha cruzando todos os valores contabilizados, recolhidos e
documentos necessários antes de iniciada a diligência, bem como tenha vista dos autos
após a conclusão do relatório.
Assim, considerando que o lançamento contábil de provisão de IRRF a pagar não
identifica a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, pede-se à autoridade
administrativa que faça o cotejamento da escrita contábil com os documentos juntados
aos autos para identificar os efetivos pagamentos, quando necessário, bem como a
ocorrência do fatos geradores do IRRF, especificando as datas e os montantes das
respectivas bases de cálculo.
Ao final do procedimento de diligência, a autoridade administrativa concluiu por
acolher parcialmente os esclarecimentos prestados pela contribuinte. O resultado da apuração da
autoridade diligenciadora foi resumido na planilha Resumo Diligência, anexa à Informação
Fiscal, cujo teor é parcialmente reproduzido abaixo, somente em relação às infrações que foram
mantidas no julgamento de primeira instância:
PA/Ex
Data de
Vencimento
cód
IRRF
Valor
original
Crédito
mantido
DRJ
obs - DRJ
Diligência Fiscal
abr/05
06/04/2005
0561
20.804,29
20.804,29
Mantido

11.020,31
ref fev e março/2005
abr/05
04/05/2005
0561
5.445,21
5.445,21
não questionado DRJ

5.445,21
valor não questionado
individualmente
abr/05
04/05/2005
8045
2.308,62
2.308,62
não questionado DRJ

-
não questionado, mas
localizado estorno em
01/09/2005
abr/05
04/05/2005
1708
8.267,94
8.267,94
não questionado DRJ

8.267,94

jun/05
08/06/2005
8045
46.074,24
46.074,24
não questionado DRJ

46.074,24
não justificado
Fl. 6907
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

mai/06
09/06/2006
8045
1.355,10
1.355,10
permanece esta
divergência, somada a
288,20 (1708),
totalizando 1.643,30

1.355,10
valor não questionado
individualmente
mai/06
09/06/2006
1708
288,20
288,20
não questionado DRJ

jan/05
05/01/2005
0561
114.976,26
114.976,26
Mantido

114.976,26
Depósito judicial - a decidir
CARF
jan/05
05/01/2005
8045
16.782,59
16.782,59
não questionado DRJ

-

jan/05
02/02/2005
1708
3.406,06
3.406,06
não questionado DRJ

3.406,06

fev/05
02/03/2005
0588
832,77
832,77
não questionado DRJ

832,77
valor não questionado
individualmente
abr/05
06/04/2005
0588
1.246,88
1.246,88
não questionado DRJ

1.246,88
valor não questionado
individualmente
mai/05
11/05/2005
1708
172,12
172,12
não questionado DRJ

mai/05
18/05/2005
1708
6.275,84
6.275,84
não questionado DRJ

mai/05
01/06/2005
1708
129,8
129,80
não questionado DRJ

jun/05
15/06/2005
1708
28,99
28,99
não questionado DRJ

jun/05
06/07/2005
0588
4.069,29
4.069,29
não questionado DRJ

4.069,29
valor não questionado
individualmente
jul/05
20/07/2005
1708
2.001,73
2.001,73
não questionado DRJ

ago/05
10/08/2005
0561
13.952,84
13.952,84
não questionado DRJ

13.952,84
valor não questionado
individualmente
ago/05
17/08/2005
1708
11,78
11,78
não questionado DRJ

ago/05
31/08/2005
1708
3.027,03
3.027,03
não questionado DRJ

set/05
08/09/2005
0588
5.238,17
5.238,17
não questionado DRJ

5.238,17
valor não questionado
individualmente
set/05
08/09/2005
0561
19.696,51
19.696,51
não questionado DRJ

19.696,51
alteração período, soma de
valor igual
out/05
05/10/2005
0561
44.504,89
44.504,89
Mantido

44.504,89
out/05
05/10/2005
1708
1.027,30
1.027,30
Mantido

1.027,30

out/05
03/11/2005
8045
5.468,50
5.468,50
mantido

5.468,50
não justificado
nov/05
09/11/2005
8045
536.576,63
536.576,63
mantido

52.568,05
parcialmente justificado
nov/05
09/11/2005
0561
208.084,14
208.084,14
Mantido

-

out/05
05/10/2005
1708
118,53
118,53
não questionado DRJ

nov/05
09/11/2005
8045
5.186,37
5.186,37
não questionado DRJ

5.186,37
valor não questionado
individualmente
nov/05
23/11/2005
1708
116.639,64
116.639,64
não questionado DRJ

nov/05
17/11/2005
8045
6.457,60
6.457,60
não questionado DRJ

6.457,60
valor não questionado
individualmente
nov/05
09/11/2005
8045
70.351,23
70.351,23
não questionado DRJ

-

dez/05
07/12/2005
0561
18.594,03
18.594,03
não questionado DRJ

18.594,03
valor não questionado
individualmente
dez/05
21/12/2005
1708
209,64
209,64
não questionado DRJ

dez/05
04/01/2006
1708
3.322,21
3.322,21
não questionado DRJ

3.322,21

jan/06
10/02/2006
0561
63.833,17
63.833,17
Mantido

8.734,14
atribuído pelo contrib à ref
dez/2005
jan/06
10/02/2006
0588
63.948,27
63.948,27
não questionado DRJ

63.948,27
No entanto, foi constatado
pagamento de R$ 52.673,25
sem DCTF, restando R$
11.275,02 sem DCTF e sem
recolhimento
fev/06
10/03/2006
1708
23.279,09
23.279,09
Mantido

mar/06
10/04/2006
0588
114,37
114,37
não questionado DRJ

114,37
valor não questionado
individualmente
Fl. 6908
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

abr/06
10/05/2006
0561
18.956,87
18.956,87
não questionado DRJ

18.956,87

mai/06
09/06/2006
0588
15.020,17
15.020,17
Mantido

15.020,17

jun/06
10/07/2006
0588
5.645,32
5.645,32
não questionado DRJ

5.645,32
valor não questionado
individualmente
jul/06
10/08/2006
0561
54.906,83
54.906,83
não questionado DRJ

54.906,83
valor não questionado
individualmente
jul/06
10/08/2006
0588
204,04
204,04
não questionado DRJ

204,04
valor não questionado
individualmente
ago/06
08/09/2006
1708
716,96
716,96
não questionado DRJ

716,96

ago/06
08/09/2006
0588
1.446,24
1.446,24
não questionado DRJ

1.446,24
valor não questionado
individualmente
set/06
10/10/2006
0561
14.203,74
14.203,74
não questionado DRJ

14.203,74
valor não questionado
individualmente
set/06
10/10/2006
0588
1.919,36
1.919,36
não questionado DRJ

1.919,36
valor não questionado
individualmente
out/06
10/11/2006
0588
416,3
416,30
não questionado DRJ

416,30
valor não questionado
individualmente
out/06
10/11/2006
1708
65.943,65
65.943,65
Mantido

13.907,83

dez/06
10/01/2007
0588
12.197,46
12.197,46
Mantido

10.275,12
parcialmente justificado
dez/06
10/01/2007
1708
84.322,94
54.434,57
parcialmente mantido

56.540,67

jan/07
09/02/2007
0588
5.785,10
5.785,10
não questionado DRJ

-

jan/07
09/02/2007
0561
82.390,69
82.390,69
Mantido

52.902,40
atribuído pelo contrib à ref
dez/2006
jan/07
09/02/2007
1708
5.842,77
5.842,77
Mantido

fev/07
09/03/2007
0561
3.056,43
3.056,43
não questionado DRJ

3.056,43
valor não questionado
individualmente
mar/07
10/04/2007
0561
13.354,55
13.354,55
não questionado DRJ

13.354,55
valor não questionado
individualmente
abr/07
10/05/2007
0588
1.550,15
1.550,15
não questionado DRJ

1.550,15
valor não questionado
individualmente
abr/07
10/05/2007
1708
775,31
775,31
não questionado DRJ

mai/07
08/06/2007
0561
866,85
866,85
não questionado DRJ

866,85
valor não questionado
individualmente
jul/07
10/08/2007
0561
45.152,79
45.152,79
Mantido

13.058,27
atribuído pelo contrib à ref
06/2007
jul/07
10/08/2007
1708
206,12
206,12
não questionado DRJ

ago/07
10/09/2007
1708
1.535,31
1.535,31
não questionado DRJ

set/07
10/10/2007
0561
5.106,94
5.106,94
não questionado DRJ

5.106,94
valor não questionado
individualmente
out/07
09/11/2007
1708
217,5
217,50
não questionado DRJ

217,50

nov/07
10/12/2007
1708
773,08
773,08
não questionado DRJ

543,86

dez/07
10/01/2008
1708
1.176,02
1.176,02
não questionado DRJ

Após a diligência, a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre a Informação
Fiscal prestada pela RFB. Na petição, a contribuinte aduziu o que segue.
Preliminarmente, alegou que o lançamento de ofício padeceria de vício material
insanável por afronta ao artigo 142 do CTN. Segundo a contribuinte, a mera comparação entre os
lançamentos contábeis de provisão e os valores declarados em DCTF não configuraria prova da
ocorrência do fato jurídico tributário do IRRF.
Fl. 6909
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Na sequência, a contribuinte defendeu a aplicação da decadência conforme
previsão do artigo 150, § 4o, do CTN.
Quanto ao relatório da diligência, a contribuinte limitou-se a reiterar os termos do
recurso voluntário e destacou que parte das alegações teriam sido acolhidas pela autoridade
diligenciadora, conforme quadro abaixo:

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Entretanto, o recurso de ofício não atende ao limite mínimo estabelecido na
Portaria MF no 02/2023 (R$ 15.000.000,00). Desta forma, dele não conheço.
Passo, então, à apreciação das alegações da contribuinte esgrimidas no recurso
voluntário.
Fl. 6910
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de ofício de IRRF
relativo aos fatos jurídicos tributários ocorridos nos anos-calendário 2004 a 2007 em razão de
divergências entre a escrituração contábil e os débitos declarados em DCTF.
Os lançamentos de ofício relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos até
23/12/2004 foram afastados pela autoridade julgadora de piso em razão da incidência da norma
decadencial conforme previsão do artigo 150, § 4o do CTN.
Alegações lançadas originalmente em sede de recurso voluntário.
A autoridade julgadora de piso registrou que a contribuinte não apresentou
alegações de mérito específicas acerca de parte dos fatos jurídicos tributários apurados pela
fiscalização. Cito suas palavras:
VALORES NÃO ESPECIFICAMENTE QUESTIONADOS
Prosseguindo-se na análise dos questionamentos apresentados em sede de Impugnação,
observa-se a ausência de justificativas especificas quanto ao mérito das exigências dos
valores abaixo discriminadas:
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Assim, afastadas as questões preliminares e nada sendo trazidos aos autos que motive as
divergências acima, integrantes daquelas apontadas pela fiscalização, cumpre manter o
lançamento quanto aos valores não especificamente contestados.
Impende ressalvar, no entanto, que a autoridade julgadora de piso equivocou-se ao
registar que a impugnante não teria apresentado alegações relativas ao débito de R$ 63.948,27
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

(cód receita 0588, FG 31/01/2006), de forma que as alegações relativas a este fato serão
apreciadas em sede de recurso voluntário.
Entretanto, a contribuinte, na peça recursal, apresentou de forma original
alegações de mérito relativas a alguns desses fatos, conforme tabela abaixo:
Item do RV
Cód Receita
Data FG
Valor
II.2.17
1708
19/11/2005
R$116.639,64
II.2.18
8045
01/01/2005
R$16.782,59
II.2.19
8045
04/06/2005
R$46.074,24
II.2.20
8045
26/11/2005
R$70.351,23
No recurso, a contribuinte alegou que não estaria preclusa a possibilidade de
apresentação de tais alegações em razão de (i) haver uma contestação integral do lançamento
fiscal com fundamento no argumento autônomo de violação do artigo 142 do CTN; (ii) da
apresentação de amplo acervo probatório para justificar as diferenças de IRRF do período de
01/2004 a 01/2008; e (iii) os esclarecimentos apresentados serviriam para contrapor
especificamente a decisão recorrida. Reproduzo excerto do recurso voluntário:

Fl. 6913
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Creio não ter razão a recorrente.
O artigo 17 do Decreto no 70.235/72 prevê que considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Neste sentido, a
autoridade julgadora a quo registrou especificamente que as matérias de mérito relativas aos
fatos jurídicos acima relacionados não foram impugnadas.
Vale lembrar que cada pagamento ou crédito a prestador de serviço constitui um
fato jurídico autônomo para fins de IRRF. Desta forma, cada débito que não foi declarado em
DCTF deve ser devidamente justificado com fulcro na escrituração contábil e devidos
documentos de suporte.
Essa é a matéria de mérito a que se referiu a autoridade julgadora de primeira
instância. Não se confunde com a alegação lançada pela contribuinte acerca da violação do artigo
142 do CTN.
Também não deve prosperar o argumento de que a apresentação original em sede
de recurso voluntário serviria para se contrapor às razões apresentadas pela DRJ/CPS, nos
termos do disposto no artigo 16, § 4o, ‘c”, do Decreto no 70.235/72. Vejamos o que diz o
dispositivo legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] - grifei
Ora, em relação aos fatos jurídicos não contestados especificamente, a DRJ/CPS
não trouxe nenhuma razão específica. Apenas registrou que não haviam sido contestados.
Portanto, a meu juízo, a apresentação original dessas alegações não encontra suporte na
legislação citada pela recorrente e configura supressão de instância, o que não é admitido pelas
normas de regência do processo administrativo fiscal.
Ademais, vale notar que a interpretação dada ao princípio da verdade material não
pode ser tal que afaste a aplicação da norma legal processual acima transcrita.
A jurisprudência desta Turma acolhe a interpretação aqui esposada, conforme se
pode verificar nos seguintes julgados, cujas ementas são reproduzidas na parte que interessa:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob pena
de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que lhe foi
dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que, não tendo sido objeto de impugnação,
carece competência à autoridade de segunda instância para delas tomar conhecimento
em sede de recurso voluntário. (Acórdão CARF no 1401-004.127, de 21/01/2020)
Desta forma, voto por não conhecer parcialmente do recurso voluntário quanto às
matérias lançadas nos seguintes tópicos:
Item do RV
Cód Receita
Data FG
Valor
II.2.17
1708
19/11/2005
R$116.639,64
II.2.18
8045
01/01/2005
R$16.782,59
II.2.19
8045
04/06/2005
R$46.074,24
II.2.20
8045
26/11/2005
R$70.351,23

Fl. 6915
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Violação ao artigo 142 do CTN.
No recurso voluntário, a contribuinte alegou que a fiscalização não teria atuado
com a devida diligência e, desta forma, teria efetuado o lançamento de ofício com base em mera
presunção simples e, assim, violado a determinação do artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Cito suas palavras:

Fl. 6916
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Tenho que a tese da contribuinte deva ser acolhida.
Inicialmente, é preciso mencionar que, de fato, em relação aos fatos jurídicos
tributários ocorridos no ano-calendário 2003, a fiscalização efetuou o mero cotejo semanal entre
os lançamentos contábeis em conta de provisão e os débitos declarados em DCTF. Esse foi o
motivo pelo qual votei pelo cancelamento do auto de infração no processo no
13896.005106/2008-70, nesta mesma reunião.
Contudo, o procedimento adotado no presente feito foi distinto do adotado no
processo no 13896.005106/2008-70. No presente processo, a autoridade fiscal acatou
esclarecimentos e demonstrações elaborados pela própria contribuinte para justificar os débitos
apurados pela fiscalização. Esse procedimento está consignado no Termo de Constatação Fiscal
nos seguintes termos:
0 contribuinte justificou valores de IRRF cód. 0561, a partir da totalização de tais
débitos mensalmente. Uma vez que o fato gerador ocorre no pagamento do salário e a
escrituração ocorre de acordo com a competência, considerou-se tal possibilidade, e
refez-se o cálculo a partir da apuração mensal. As divergências seguem demonstradas
nas planilhas anexas.
Com relação aos demais tributos retidos na fonte (IRRF cód 1708, 0588, e contribuições
recolhidas sob código 5952), a justificativa do contribuinte deu-se no sentido de que
contabilizaria as retenções de acordo com a competência da despesa que lhes deu
origem, sendo declarada a obrigação apenas quando da efetiva retenção (pagamento da
nota).
Assim, a verificação da correta apuração dos valores a partir da escrita contábil restou
prejudicada. Prestaram-se a justificar tais valores planilhas de apuração fornecidas pelo
contribuinte, onde registra a data da apuração correspondente ao lançamento contábil.
Não pertencendo ao escopo deste trabalho a apuração especifica de tais valores, mas
tão-somente a verificação do registro contábil em confronto com a declaração em
DCTF, os valores, conferidos por amostragem, foram acatados.
Fl. 6917
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

Assim, a divergência resultante foi basicamente a demonstrada pelo próprio
contribuinte. Apenas valores perfeitamente identificados, em divergência com a
apuração formulada pelo contribuinte, foram apropriados, por falta de justificativa
(estão destacados nas planilhas de apuração correspondentes). Houve também
divergências entre o somatório consolidado apresentado pelo contribuinte em algumas
das planilhas e o efetuado a partir dos arquivos magnéticos fornecidos. Nestes casos, foi
considerado o somatório efetuado a partir dos arquivos fornecidos, em beneficio do
contribuinte. (grifei)
Aliás, a própria contribuinte registrou em suas peças de defesa a mudança de
procedimento da fiscalização, quando comparado o presente feito com o processo no
13896.005106/2008-70. Vejamos o seguinte excerto da impugnação:

Entretanto, o procedimento da fiscalização não mudou em um aspecto
fundamental: continuou a considerar como momento da ocorrência do fato jurídico tributário o
lançamento a crédito em conta de provisão de IRRF.
Vale destacar que esse fato foi asseverado pela própria autoridade diligenciadora
em atendimento à Resolução no 1401-000.687. Cito suas palavras:
Analisando o processo fiscal em comento, verifica-se que:
– Foram efetuados lançamentos de IRRF referentes a divergências encontradas na
apuração de IRRF códigos 0561 (trabalho assalariado), 0588 (trabalho sem vínculo
empregatício), 1708 (pagamento de serviços profissionais – pessoa jurídica), 0845
(propaganda, comissões e corretagens) e 5706 (juros sobre capital próprio), conforme
valores provisionados na contabilidade, em contraste com valores declarados em DCTF;
Fl. 6918
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

– Grande parte das divergências relaciona-se ao fato de que o contribuinte declarou em
DCTF os valores devidos à medida em que registrava os respectivos recolhimentos,
enquanto a fiscalização apurou-os conforme registro contábil da obrigação;
[...] – grifei.
No presente feito, aplicam-se à matéria as mesmas razões por mim expostas no
processo no 13896.005106/2008-70:
Identificação da ocorrência do fato jurídico tributário.
Peço licença para adotar esta questão como suficiente para o deslinde da matéria posta
para apreciação nesta segunda instância de julgamento.
Vale rememorar as palavras da contribuinte acerca da impossibilidade de identificar a
ocorrência do fato jurídico tributário, mormente quanto ao critério temporal, a partir do
mero lançamento contábil no passivo em conta de provisão:
18. A par de todas as críticas realizadas pela Requerente ao trabalho fiscal, fato é que
o registro contábil da provisão não configura prova da ocorrência do fato gerador (e
muito menos do momento de sua ocorrência), tal como, aliás, reconhecido na resolução
que determinou a conversão do julgamento em diligência, de modo que a autoridade
administrativa não identificou corretamente a matéria tributável, constituindo crédito
tributário pautado em mera presunção, em clara afronta ao artigo 142 do CTN.
19. Com efeito, a classificação contábil de dispêndios registrados como provisão
remete à seguinte e essencial característica: “é um passivo de prazo ou valor incertos.”
(destaques da Requerente), nos termos do Pronunciamento Técnico do CPC 25. Sendo
assim, a ausência de certeza quanto ao valor ou prazo, por se tratar de provisão, afasta
os requisitos obrigatórios de liquidez e certeza que devem ser rigorosamente
observados pela fiscalização na constituição de crédito tributário.
Creio ter razão a contribuinte, como passo a expor.
A matéria é bastante tormentosa. Inicio analisando a interpretação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB externada por meio da Solução de Divergência COSIT
no 26, de 31/10/2013, que embasou a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4008, de
25/02/2019, que foi mencionada pela ilustre conselheira Letícia Domingues Costa
Braga na Resolução no 1401-000.688.
A Solução de Divergência COSIT no 26/2013 foi provocada em razão da divergência
entre as interpretações contidas na Solução de Consulta SRRF01/DISIT no 60/2011 e na
Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 33/2002, cujas ementas encontram-se transcritas
abaixo:
Solução de Consulta SRRF01/DISIT no 60, de 18 de agosto de 2011
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito das importâncias devidas a pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, nominal às beneficiárias, incondicional e não sujeito a termo, configura-se
o fato gerador, devendo ser retido o imposto neste momento.
O mero lançamento contábil não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo.
O beneficiário terá que possuir (adquirir) disponibilidade econômica ou jurídica do
produto de seu serviço profissional.
Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 338, de 10 de dezembro de 2002
Fl. 6919
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

A retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias devidas por
pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente
de natureza profissional (auditoria) deve ser feita quando da ocorrência do fato
gerador, que corresponde ao pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil das referidas importâncias, nominal a
beneficiária, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo
ser retido o imposto neste momento. (grifei)
De pronto, é de se destacar que as duas soluções de consulta acima consideram que o
fato jurídico tributário do IRRF somente ocorreria com o lançamento contábil a crédito
de conta de passivo caso este fosse nominal à beneficiária, incondicional e não sujeito a
termo.
Veremos que a Solução de Divergência chegou a conclusão similar.
Na fundamentação da SD COSIT 26/2013, a RFB, inicialmente, assevera que a
interpretação da ocorrência do fato jurídico tributário deve estar em consonância com as
previsões dos artigos 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e II, do CTN. Em
outras palavras, há que haver disponibilidade econômica ou jurídica da renda e a
situação jurídica definida em lei como suficiente para a configuração do fato gerador
deve estar definitivamente constituída.
Na sequência, a RFB pondera que a interpretação da norma deve ser adequada ao
regime de competência que rege a escrituração contábil. Cito suas palavras:
14. Para se compreender o significado da expressão “importância creditada”
necessário se faz entender o "regime de competência", que se refere, em linhas gerais,
ao momento. "Competência" é quando uma prestação torna-se devida (creditada), ou
seja, uma pessoa física ou jurídica passa a ser credora dessa prestação (exemplo, por
ter prestado um serviço), no momento em que essa prestação é paga, isto é, quando o
credor tem sua prestação satisfeita, passa a existir o "caixa".
[...]16. Isto significa dizer que, mesmo no caso de ser estabelecido pelo contrato um
prazo posterior para o pagamento da remuneração, é com o crédito contábil que se
configura a situação jurídica disposta no inciso II, art. 116, ou seja, o fato jurídico da
prestação de serviço, com o débito em despesa do valor da remuneração, no patrimônio
jurídico do tomador do serviço, que tem o dever jurídico de pagá-la, e o
correspondente crédito a favor do prestador de serviço, o qual tem o direito subjetivo
de recebê-lo.
[...]18. Diante disso, e não obstante ser a Nota Fiscal o documento hábil por meio do
qual o contratado efetivamente dá conhecimento ao contratante que o serviço foi
prestado, mediante o lançamento contábil de crédito em conta de receita e débito de um
direito (exemplo, contas a receber), do valor correspondente aos serviços contratados,
é através do lançamento contábil em contas de despesa, tendo como contrapartida
Contas a Pagar, nominal ao fornecedor do serviço, que o contratante reconhece a
efetiva prestação do serviço e o valor a ser pago. Antes disso, porém, o contratante
pode questionar, não só o valor constante da Nota Fiscal como a efetiva prestação do
serviço, o que pode ensejar por parte do prestador do serviço os procedimentos fiscais
necessários com vista a anulação total ou parcial do documento fiscal emitido.
19. Dessa forma, é mediante o lançamento contábil, em contas a pagar, nominal ao
fornecedor do serviço, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo contratado e aceita
pelo contratante, que se configura o crédito a que se refere o art. 647 do RIR/1999.
19.1. Entretanto, se o registro contábil ocorrer somente no vencimento do título,
juntamente com o pagamento, o fato gerador será o pagamento e não o crédito, visto
que este ocorreu primeiro.
Fl. 6920
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

20. Portanto, considerando que a responsabilidade tributária é do contratante do
serviço, é na data da contabilização, reconhecendo o crédito a favor do contratado, que
se dará a retenção do IRRF, mediante o lançamento a débito de despesas, do valor dos
serviços prestados, em contrapartida com os lançamentos à crédito de Contas a Pagar
(valor dos serviços menos o imposto retido), e crédito de Imposto de Renda a Recolher
(valor do imposto retido), que começará a contagem de prazo para o recolhimento.
(grifei)
A partir da leitura da Solução de Divergência, forçoso concluir que a RFB não entende
que o mero lançamento contábil a crédito de provisão seja suficiente para configurar a
ocorrência do fato jurídico tributário do IRRF. É preciso que o lançamento contábil seja
em conta de valores a pagar, nominal ao fornecedor do serviço.
O que subjaz à exigência de que o lançamento contábil seja nominal ao fornecedor e em
conta de valores a pagar é justamente a ideia de que o fato somente se configura se
houver disponibilidade econômica ou jurídica da renda para o prestador de serviço.
Ainda na fundamentação da Solução de Divergência, a RFB pondera que, antes do
lançamento em contas a pagar, mesmo com a nota fiscal emitida pelo fornecedor, pode
haver dúvidas quanto à prestação de serviço ou o valor a pagar, confira-se:
[...] Antes disso, porém, o contratante pode questionar, não só o valor constante da
Nota Fiscal como a efetiva prestação do serviço, o que pode ensejar por parte do
prestador do serviço os procedimentos fiscais necessários com vista a anulação total ou
parcial do documento fiscal emitido.
À luz desta interpretação, a autoridade fiscal deveria perquirir, para cada fato, por meio
das notas fiscais e dos lançamentos contábeis em conta de passivo (Contas a Pagar), a
efetiva disponibilidade da renda para o prestador de serviço a fim de estabelecer a
ocorrência do fato jurídico tributário.
Assim, a interpretação adotada pela RFB não autoriza a fiscalização a simplesmente
considerar todos os lançamentos a crédito da conta de provisão de IRRF como
suficientes para determinar a ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF.
Este é justamente o caso dos autos, pois a autoridade fiscal adotou como critério
temporal para a determinação da ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF o
mero lançamento a crédito na conta de provisão de IRRF a pagar. Todavia, como dito,
este critério não é suficiente para a determinação da ocorrência do fato jurídico
tributário do IRRF.
Vale destacar que a fiscalização teve a oportunidade de fazer tal prova durante a
diligência determinada por meio da Resolução no 1401-000.688. Entretanto, a
autoridade diligenciadora percorreu o mesmo caminho anteriormente trilhado pela
autoridade lançadora.
Assim, tenho que não se demonstrou corretamente a ocorrência dos fatos jurídicos
tributários do IRRF. Por consequência, os lançamentos padecem de vício material
insanável em sede de julgamento administrativo.
Oportuno também mencionar que a jurisprudência do CARF segue no sentido de afastar
o mero lançamento contábil em conta de provisão como suficiente a caracterizar a
ocorrência do fato gerador do IRRF. Neste sentido, trago, ilustrativamente, alguns
precedentes:
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. IRRF. NÃO INCIDÊNCIA.
Só cabe a tributação a título de IRRF se houver a efetiva entrega de recursos, com a
aquisição, pelo beneficiário, da respectiva disponibilidade econômica ou jurídica (fato
Fl. 6921
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002922/2009-11

gerador do imposto de renda). Não basta, para caracterizar a ocorrência do fato
gerador do IRRF, a simples contabilização. (Acórdão CARF no 2402-006.881, de
16/01/2019)
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA DE
PASSIVO (CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR NÃO OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de passivo,
por si só, não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, nos
termos do art.43 do CTN. Necessário que os valores do credor estrangeiro sejam
exigíveis, de modo que o IRRF somente é devido quando do vencimento da dívida.
(Acórdão CARF no 1401-005.764, de 17/08/2021)
Assim, forte nas razões expostas, voto neste ponto por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o auto de infração.
Conclusão
Não conhecer recurso voluntário, conhecer em parte do recurso voluntário e, no
mérito, dar provimento para cancelar os autos de infração..

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 6922
DF CARF MF
Original